Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701815-80.2018.8.07.0004 RECORRENTE: NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA RECORRIDA: MERILYN PAULA DE MOURA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 37840965, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. REQUISITOS PARA COBRANÇA (ART. 15, II, LEI No 5.474/69). ATENDIMENTO. NEGÓCIO SUBJACENTE CELEBRADO COM A MATRIZ. ENTREGA DAS MERCADORIAS PARA A FILIAL. IRRELEVÂNCIA. ESTABELECIMENTOS QUE COMPÕEM UMA MESMA EMPRESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução para limitar a responsabilidade da embargante, fiadora do contrato relativo às duplicatas exequendas, à importância de R$114.980,00. 1.1. A embargante, em suas razões, pede a reforma da sentença reiterando a alegação de nulidade formal do título executivo. Ao final, postula a redução dos honorários de sucumbência, os quais deveriam ser arbitrados considerando o valor da condenação. 1.2. A embargada, de sua vez, se insurge quanto a distribuição dos ônus da sucumbência, assim como requer a redução dos honorários fixados pela sentença. 2. Nulidade da execução – inexigibilidade dos títulos – não caracterização. 2.1. A duplicata está disciplinada na Lei no 5.474/69, que autoriza sua emissão pelo credor numa relação jurídica de compra e venda mercantil ou prestação de serviços. É um título causal, tendo sua origem vinculada a um negócio jurídico subjacente. 2.2. O art. 15, inciso II, Lei no 5.474/68, explicita as condições para a cobrança judicial de duplicatas sem aceite. Estabelece a necessidade de comprovação da realização de protesto do título, da efetiva entrega e recebimento das mercadorias objeto da compra e venda mercantil que deu causa à emissão daquele título de crédito, bem como a demonstração de que o adquirente não recusou o aceite com justo fundamento. 3. No caso, as duplicatas que lastreiam a execução estão acompanhadas dos documentos legalmente exigidos. 3.1. Os comprovantes de entrega das mercadorias foram emitidos para o endereço e CNPJ pertencentes à filial da devedora, sendo que o negócio subjacente foi celebrado com a matriz. 3.2. Essa mera divergência não induz à inexigibilidade dos títulos, pois matriz e filial nada mais são do que estabelecimentos que compõem uma mesma empresa, muito embora possuam inscrições distintas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, com vistas a facilitar a atuação da autoridade fiscal. 3.3. Nesse sentido, encontra-se o entendimento do STJ sedimentado em sede de recurso repetitivo: “No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades.” (Tema 614, 1a Seção, REsp 1355812/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013). 4. Honorários advocatícios. 4.1. Pretensão de minoração de ambos os recorrentes – cabimento. 4.1. Em atenção à ordem estabelecida no art. 85, §2o, CPC, quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, a verba deveria ser fixada, no caso, sobre o valor atribuído à causa. 4.2. Porém, ainda que arbitrada no mínimo de 10% do valor da causa (R$ 456.677,48), a quantia resultante (R$ 45.667,74) se mostraria exorbitante e inadequada à remuneração dos advogados, o que torna cabível a aplicação do critério da equidade previsto no art. 85, §8o, CPC. 4.3. Com efeito, os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. As provas produzidas foram estritamente documentais, tendo sido dispensada a dilação probatória, eis que a lide restou julgada antecipadamente. Ademais, o trâmite do processo foi célere, não exigindo maior disposição de tempo. 4.5. Assim, em atenção aos incisos do §2o, art. 85, CPC, é razoável a redução da verba advocatícia para o valor de R$ 15.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, §11, CPC. 5. Recursos da embargante e da embargada parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios, ainda que fixados com base no critério da equidade, mostram-se exacerbados, diante da breve tramitação da demanda. Colaciona julgado do TJMG a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à ofensa ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, uma vez que ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Contudo, ainda que arbitrada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 456.677,48), a quantia resultante (R$ 45.667,74) se mostraria exorbitante. Isso porque os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. As provas produzidas foram estritamente documentais, tendo sido dispensada a dilação probatória, eis que a lide restou julgada antecipadamente. Ademais, entre a propositura da ação (23/03/2018) e a prolação da sentença (03/10/2019) o processo tramitou com celeridade. Logo, a demanda não exigiu maior disposição de tempo.” (ID 333116986), e acolher a pretensão recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014